Tribunal: TJDFT
Processo: 0001017-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 588/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. Nos termos do enunciado de súmula n. 588/STJ é vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.

3. Recurso conhecido e desprovido.